Tribunal: TJPA
Processo: 0810131-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810131-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO AGRAVADO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
O Regime Geral das Tutelas De Urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.
Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

3.
No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

4.
Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e dano moral (proc. Nº 0003375-39.2019.8.14.0111), em trâmite na Vara Única de Ipixuna do Pará, ajuizada por JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“No presente caso, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos. Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações da parte autora, uma vez que comprovou por meio de extrato do seu benefício previdenciário que a requerida vem realizando, desde 01/11/2015, vários descontos (identificados com o documento de nº 11688382), de sorte que sequer consta o banco réu como credor do autor na relação no extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS.

Ressalte-se que a concessão da tutela liminar pretendida não traz risco algum à requerida, nem resulta em medida irreversível, uma vez que se lograr êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se promova os descontos novamente. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para a parte autora, que está sofrendo com descontos excessivos em seu benefício.

Desse modo, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a parte ré se abstenha de realizar qualquer desconto do benefício previdenciário da parte autora referente ao documento de nº 11688382, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte autora (art. 537, § 2º, do CPC).

A incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva.”

No recurso, aduz inexistir elementos que confirmem a verossimilhança à alegação de que não houve clareza de informação quanto à natureza da operação quando da sua contratação, nem quanto à assertiva de que a agravada tinha sido induzida a erro pelo Banco. Argui que a recorrida, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que as praticadas normalmente do mercado financeiro, celebrou contrato de cartão de créditos com a agravante. Alega que a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato quando da sua assinatura e que, após ter sido realizada apuração pelo setor competente, não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas. Utilizando-se do princípio da eventualidade, pugnou pela redução das astreintes arbitradas pelo juízo singular.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar deferida pelo juízo singular.

Em decisão ID 2500423 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2895783.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Banco Agravante suspendesse os efeitos do contrato de cartão com descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

Em resumo, o Agravante defende a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, haja vista inexistir elementos nos autos demonstrando que a Agravada tenha sido induzida a erro na contratação do cartão de crédito consignado e que ela teve plena ciência da modalidade contratada quando da assinatura do contrato questionado.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário do recorrido decorrem de exercício regular do direito do agravante.

Competia ao Banco juntar o contrato firmado, já que o argumento principal da recorrida na inicial da ação originária é exatamente a inexistência de contratação do empréstimo questionado e, como se trata de prova negativa, as alegações do autor seriam suficientes, neste momento, a demonstrar a probabilidade do direito.

De fato, por enquanto, o Banco agravante não conseguiu demonstrar que a agravada tenha firmado o referido negócio jurídico com desconto da margem no benefício previdenciário, o que inviabiliza a análise, ao menos de forma provisória, da existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, estando presente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

No que tange à multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Feitas estas considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021